Tribunal: TJES
Processo: 0016786-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016786-44.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO COSTA GAMA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016786-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO COSTA GAMA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA. VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO. AFASTADA. REINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0016786-44.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO COSTA GAMA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

Preliminarmente, a defesa requer
o reconhecimento da ilicitude das provas, em razão do suposto ingresso dos policiais no domicílio do réu sem autorização.

Contudo, entendo que as questões suscitadas se confundem com o mérito do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões, em conjunto com os demais argumentos (APn 897/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/06/2019, DJe 18/06/2019).

Desta feita, por se confundir com o exame do mérito,
NÃO CONHEÇO
das preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 21 de dezembro de 2021, no bairro Serra Dourada I, na Serra, durante o patrulhamento preventivo, o apelante
foi avistado saindo de um beco com um grande volume na cintura por baixo de uma blusa de frio, e ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga para o interior do beco em desobediência à ordem de parada, sendo posteriormente, alcançado pelos Militares já dentro de sua residência.

Realizada busca pessoal,
na cintura do denunciado havia 01 arma de fogo, tipo metralhadora, calibre. 380 ACP, com número de série ilegível e um carregador com dezesseis munições calibre. 380 não deflagradas. Ato contínuo, ao procederem às buscas no local, foram apreendidos 01 carregador para submetralhadora calibre. 380 e 15 munições calibre. 380, bem como 15 buchas da droga conhecida como "haxixe", 678 buchas da droga conhecida como "maconha", 72 pedras da droga conhecida como "crack", material utilizado para o embalo de drogas,
01 aparelho celular marca Motorola, modelo XT 1544, 11 cartões do Sistema Transcol GVBUS e a quantia de R$700,00 em espécie (auto de apreensão fls. 18/19).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, e ao delito do artigo 16 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena
de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Inicialmente, a defesa de Alessandro alega, por meio de suas razões, a nulidade do conjunto probatório dos autos, ao argumento de que a prova colhida se tornou ilícita pela entrada dos policiais em sua residência, sem mandado judicial, citando a teoria do fruto da árvore envenenada.

Ocorre que, no caso em tela, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez os agentes realizavam patrulhamento preventivo no bairro Serra Dourada I, na Serra, quando visualizaram o recorrente saindo de um beco, com um grande volume na cintura, por baixo de uma blusa de frio, dando, por isso, ordem de parada ao mesmo, que, em desobediência, empreendeu fuga para o interior do beco, sendo posteriormente, alcançado pelos militares já dentro de sua residência.

Ressalta-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal definiu, em sede de repercussão geral, que “o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 08/10/2010).

Ao analisar os autos, verifica-se que,
já dentro de sua residência, o recorrente revelou aos policiais que estava armado ao dizer: "perdi senhor, estou armado!".

Além de uma metralhadora e munições, foram apreendidas ainda 15 buchas da droga conhecida como "haxixe", 678 buchas da droga conhecida como "maconha", 72 pedras da droga conhecida como "crack", e material utilizado para o embalo dos entorpecentes.

Oportuno ressaltar, ademais, que o crime de tráfico ilícito de drogas é delito permanente, de modo que,
os fatos narrados configuram estado flagrancial.

O apelante, seguidamente à apreensão dos ilícitos, revelou aos militares que havia comprado a droga em peso, cortado, embalado e que a venderia no mesmo bairro, onde gerenciava a venda ilegal de entorpecentes.

Dessa forma, verifica-se a existência de justa causa, ou fundadas razões para a atuação dos militares na busca e apreensão domiciliar.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em fundadas justificativas, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade das provas produzidas nos autos, como pretende a defesa.

No que tange à pretensão a fim de que a atenuante da confissão espontânea prepondere sobre a reincidência, não vejo como acolhê-la, posto que o entendimento jurisprudencial se dá justamente no sentido oposto, como colaciono a seguir:

"
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribiiidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária - prequestionamento. PENA - DOSIMETRIA - REINCIDÊNCIA - PREPONDERÂNCIA.
A agravante reincidência prevalece sobre a confissão - artigo 67 do Código Penal.
" (STF - RHC: 141519 SC 0044292-88.2017.1.00.0000, Relator MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/09/2020) "CONFISSÃO - REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - IMPROPRIEDADE - PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário." (STE - RHC: 135819 DF - DISTRITO FEDERAL 4002683-91.2016.1.00.0000, Relator: Mm. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 29/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-116 13-06-2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA, POR DIZER RESPEITO À PERSONALIDADE DO AGENTE E POR EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 67, DO CP.
PRECEDENTES DO STF E DO TJPE. REPRIMENDA MANTIDA INTEGRALMENTE. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Seguindo a linha de entendimento do STF, a reincidência sempre prepondera sobre a confissão e não só nos casos de multireincidência, na medida em que a reincidência além de dizer respeito à personalidade do agente é expressamente prevista como circunstância preponderante, nos extamos termos do art. 67, do CP, e a confissão constitui mero ato posterior ao cometimento do crime e tem relação, apenas, com o interesse pessoal e conveniência do réu, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito por ocasião da segunda fase do processo dosimétrico. Precedentes STF e TJPE. II. Não vislumbro, portanto, qualquer correção a ser feita na pena aplicada em desfavor do recorrente, pelo que deve ser integralmente mantida ante os seus jurídicos e legais fundamentos. III. Apelo improvido. Decisão unânime. (TJPE; APL 0001967-97.2021.8.17.0001; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção; Julg. 08/06/2023; DJEPE 14/07/2023).

Ora, o Código Penal (artigo 67) estabelece que, havendo concorrência de circunstâncias agravantes e atenuantes, durante a segunda fase da dosimetria da pena, a reincidência deve preponderar sobre as demais circunstâncias, à exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime, ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

6 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.